Tribunal: TJSP
Processo: 2269988-32.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo medida liminar concedida para que as embargantes arquem com financiamento estudantil, em razão do programa "Uniesp Paga" – Julgado suficientemente claro, no sentido de imputar às requeridas todas as obrigações assumidas pela aluna por conta do financiamento estudantil (FIES), junto à casa bancária - Disposições que

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que negou provimento a agravo, mantendo medida liminar concedida para que as embargantes arquem com financiamento estudantil, em razão do programa "Uniesp Paga" – Julgado suficientemente claro, no sentido de imputar às requeridas todas as obrigações assumidas pela aluna por conta do financiamento estudantil (FIES), junto à casa bancária - Disposições que dizem respeito ao mérito - Os termos omissos dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles que haveriam de constar do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em omissão, por não haver sido reconhecida a pertinência dos elementos trazidos aos autos pelo embargante, sendo certo que a existência de fundamentos díspares das razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios – Pretensa reanálise de mérito – Impossibilidade – Questões consideradas prequestionadas – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2269988-32.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Mirassol, em que são embargantes
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO -
UNIESP e SOCIEDADE MANTENEDORA DE EXTENSÃO E DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO SÃO FRANCISCO LTDA, é embargada MARTA TIBURCIO NETTO
BUFETI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2269988-32.2019.8.26.0000/50001 Mirassol Voto no 21602
Fls. 2/6
Voto no 21602
Embargos de Declaração Cível no 2269988-32.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Mirassol
Embargtes: União Nacional das Instituições Educacionais de São Paulo - UNIESP e
Sociedade Mantenedora de Extensão e Desenvolvimento Tecnológico São Francisco
Ltda
Embargado: Marta Tiburcio Netto Bufeti
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Haggi Andreotti
Embargos de declaração V. Acórdão que negou provimento
a agravo, mantendo medida liminar concedida para que as
embargantes arquem com financiamento estudantil, em razão
do programa “Uniesp Paga” Julgado suficientemente claro,
no sentido de imputar às requeridas todas as obrigações
assumidas pela aluna por conta do financiamento estudantil
(FIES), junto à casa bancária - Disposições que dizem
respeito ao mérito - Os termos omissos dispostos pelo
legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles
que haveriam de constar do texto do decisório, e não à
interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado
aos autos ou à legislação - Não há se falar em omissão, por
não haver sido reconhecida a pertinência dos elementos
trazidos aos autos pelo embargante, sendo certo que a
existência de fundamentos díspares das razões da parte não
constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios

Pretensa reanálise de mérito Impossibilidade Questões
consideradas prequestionadas Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2269988-32.2019.8.26.0000/50001 Mirassol Voto no 21602
Fls. 3/6
Trata-se de embargos de declaração interpostos por
União das Instituições Educacionais de São Paulo - UNIESP S/A e outras,
em face do v. acórdão de fls. 36/43, por meio do qual fora negado provimento
a agravo apresentado diante de Marta Tibúrcio Netto Bufeti, mantendo-se
deferimento de medida liminar que determinou à instituição de ensino o
pagamento das parcelas de financiamento estudantil tomado pela estudante,
em cumprimento à cláusula do programa denominado “A Uniesp Paga”, até
ulterior deliberação.
Alegam as embargantes, em síntese, que, ao contrário do
disposto em julgado, apresenta-se o risco de prejuízo irreparável, assim como,
inexiste verossimilhança no pedido. Dispõem, ainda, omissão consistente na
ausência de citação da autonomia administrativa, aventando, por fim,
necessidade de prequestionamento de matérias (fls. 01/03).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Como cediço, cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022/NCPC).
No caso específico, contudo, não verifico quaisquer das
referidas hipóteses. O julgado é suficientemente claro, no sentido de imputar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2269988-32.2019.8.26.0000/50001 Mirassol Voto no 21602
Fls. 4/6
às requeridas, liminarmente, as obrigações assumidas pela aluna por conta do
financiamento estudantil (FIES), junto à casa bancária.
Tem-se, em tal passo, que a questão da autonomia
administrativa fora relegada para atendimento a disposição contratual,
mostrando-se desnecessário tal apontamento, porquanto corolário lógico da
jurisdição fornecida.
As
demais
disposições
constantes
deste
recurso,
referentes à ausência de risco irreparável e a verossimilhança do pedido, são
meritórias e, como tal, pertinem à livre convicção do Juízo.
Sabe-se que os termos omissos, contraditórios, ou
obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se
àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada
ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação.
No caso, não há se falar em contradição, omissão ou
obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas
pelas recorrentes.
É certo que a existência de fundamentos díspares das
razões da parte não constitui permissivo para a utilização dos aclaratórios.
Consoante já decidido por esta C. Corte, “a motivação contrária ao
interesse do embargante ou mesmo omissa em relação a pontos
considerados irrelevantes para apreciação da irresignação recursal, não
autoriza o acolhimento de embargos de declaração” (Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2269988-32.2019.8.26.0000/50001 Mirassol Voto no 21602
Fls. 5/6
Declaração no 4007570-72.2013.8.26.0564/50000, Rel. Silveira Paulilo, j.
11.05.2015).
Vê-se que a pretensão disposta no presente recurso
resvala na reanálise de mérito. Contudo, só se admite o caráter infringente nos
embargos quando decorrente da correção de erro material manifesto, ou
ainda, para fins de suprir-se omissão ou sanar-se contradição, e tais situações
não se verificam no caso sub judice.
Destarte, é inconcebível a oposição de embargos de
declaração quando sua única finalidade é a rediscussão de matéria que já fora
objeto de decisão, pena de atribuir-se a esse recurso efeito regressivo, que não
encontra previsão legal.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Colenda
Câmara de Direito Privado:
Embargos de declaração. Omissão e contradição.
Inocorrência.
Caráter
infringente.
Objetivo
de
modificação do julgado e, não, de aclaramento.
Recurso impróprio para correção de apreciação dos
fatos, da prova ou da aplicação do direito.
Prequestionamento. Desnecessidade de o julgador se
pronunciar, com minúcias, sobre as normas em que se
funda
o
pleito,
bastando
que
justifique
seu
convencimento. Dispositivo: Rejeitaram os embargos
de
declaração. (Embargos
de
Declaração
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2269988-32.2019.8.26.0000/50001 Mirassol Voto no 21602
Fls. 6/6
1003157-42.2018.8.26.0451; Relator: Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição de
omissão e contradição ao acórdão embargado. Vícios
não configurados. Caráter infringente do julgado e
proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade na
hipótese.
Embargos
rejeitados.
(ED
1050575-35.2013.8.26.0100, Relator: João Camillo de
Almeida Prado Costa; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 22/02/2016; Data de registro: 25/02/2016).
Importante ponderar, por fim, que o Novo Código de
Processo Civil, em seu artigo 1.025, considera prequestionados todos os
dispositivos suscitados em sede de embargos, mesmo na hipótese de rejeição.
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora